Tribunal: TJMT
Processo: 1009910-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALMEJADA A REFORMA DA DECISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVANTE NÃO PREENCHE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. COMETIMENTO DE CRIME NO REGIME SEMIABERTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, segundo o qual para o reeducando ter direito ao livramento condicional, “Nos termos do art. 83 do CP, não basta o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, "b", CP), sendo exigidos vários outros requisitos, dentre eles, o bom comportamento (art. 83, "a", CP), que é analisado por um conjunto de fatores durante toda a execução da pena”. (Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 710.831/SC).
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009910-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 011.251.321-24 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.

LIVRAMENTO CONDICIONAL
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
ALMEJADA A REFORMA D
A

DECISÃO
.
DESCABIMENTO
.

AGRAVANTE NÃO PREENCHE
TODOS
OS REQUISITOS DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL
.

COMETIMENTO DE CRIME
NO REGIME SEMIABERTO.
DECISÃO
MANTIDA
.

AGRAVO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça
já
pacific
ou
o entendimento
, segundo o qual
para
o

reeducando
ter
direito ao livramento condicional
,
“
Nos termos do art. 83 do CP, não basta o não cometimento de falta grave nos último
s
12 meses (art. 83, "b", CP), sendo exigidos vários outros requisitos, dentre eles, o bom comportamento (art. 83, "a", CP), que é analisado por um conjunto de fatores durante toda a execução da pena
”
.

(Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus n.
710.831/SC).

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Carlos Henrique Souza dos Santos
,
contra
decisão prolatada pelo Juízo da
2
a Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
MT
, nos autos do
Processo
E
xecutivo
de
P
ena n.
0010241-65.2016.8.11.0042
,
indeferi
ndo
o seu pedido de livramento condicional, sob o argumento de que não preenche o requisito subjetivo
para tanto
.

O agravante, nas razões
que estão
no
ID
209800178
,
postula a reforma d
a
aludida
decisão, por entender que

preenche todos os requisitos legais
para fazer jus ao
benefício de livramento condicional
, mormente porque “
desde a última prisão de regressão em 09.09.2021
” não praticou qualquer nova infração, destacando
, outrossim,
que “
o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que cabe livramento condicional a cada 12 meses
”.

Nas
contrarrazões encontradiças
no
ID
209800183
, o Ministério Público
requer
o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação, o
magistrado
manteve o decreto invectivado, conforme se infere da decisão
que está

no
ID
209800184
, determinando a remessa
deste

recurso a esta Corte de Justiça
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto
no
ID

212570170
, opin
a
pelo desprovimento
deste
agravo em execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o
agravante
pleiteia a reforma da decisão
que
lhe
indeferiu
o benefício de livramento condicional
,
vazada nos seguintes termos
:

[...]
Vistos etc.

Trata-se de audiência de justificação designada para o dia de hoje (27/02/2024), com a finalidade de colher as declarações do recuperando Jair Da Cruz De Campos em relação à suposta prática de falta grave ocorrida em face do cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena.

Ouvido na audiência, o recuperando manifestou ciência de sua nova condenação, informou ainda, que possui duas filhas.

É o relato. Decido.

De proêmio, é sabido que “Segundo o disposto nos
arts
. 50, inciso II e 52, caput, da Lei de Execução Penal, constitui falta grave a fuga e a prática de fato previsto como crime doloso, como no caso em epígrafe.” (STJ, T6, RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ, AGRG NO HC N. 616.008/SC, D.J. 15/2/2022, D.P. 25/2/2022).

Em analogia à regressão de regime, o reconhecimento da prática de falta grave possibilita a aplicação dos efeitos secundários à regressão regimental, como forma de sanção à infração disciplinar cometida.

Acerca dos efeitos negativos a serem fixados quando do reconhecimento da prática de falta grave, a Súmula 534 do STJ assim dispõe:

“A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.”

Não obstante o reconhecimento da prática de falta grave no curso da execução penal deverá, ainda, assegurar o contraditório e ampla defesa, técnico e pessoal, o que poderá ser realizado via instauração de PAD intramuros ou audiência de justificação junto ao Juízo das execuções penais.

Isso, pois, “O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.” (STF, RE 972.598/RS, J. 04/05/ 2020).

In
casu,o
recuperando se encontrava em cumprimento de pena, quando se envolveu em nova prática delitiva, a qual, inclusive, foi objeto de Ação Penal e condenação.

Ora, não há dúvida quanto a gravidade da falta praticada pelo penitente, posto que, além de violar as regras impostas, mesmo em cumprimento de pena, voltou a cometer crimes.

Desta feita, as justificativas do penitente se mostram rasas. Logo, não há que se falar em acolhimento das justificativas apresentadas, tampouco afastamento da possibilidade de reconhecimento da falta em tela, ante a inexistência de PAD.

Diante disso,
RECONHEÇO
a prática de falta grave, com fundamento nos
arts
. 118, I, 50, V, da LEP e, via de consequência,
FIXO
nova data-base no dia do cometimento do último delito.

Outrossim, considerando a necessidade de aplicação do disposto no artigo 127 da LEP, contudo, na inexistência de elementos que justifiquem a aplicação da sanção em sua maior proporção,
REVOGO
1/6 dos dias remidos pelo apenado até a data da falta grave noticiada nos autos.

Por consequência, encontra-se fragilizado o requisito subjetivo atinente ao Livramento Condicional, posto que o Tema Repetitivo 1161 firmou tese de que “A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.”.

Desse modo, indefiro o Livramento Condicional pleiteado pela defesa.

Atualize-se o cálculo de pena.

Às URGENTES providências
[...]
.

Desta
camos

Como é sabido
,
o livramento condicional é um benefício concedido ao reeducando que poderá cumprir a sua pena em liberdade até a extinção da pena, desde que preencha as condições previstas nos
arts
. 83 a 90 do Código Penal e nos
arts
. 131 a 146 da Lei da Execuç
ão
Pena
l
.

E a
concessão do benefício será deferida desde que o condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a dois anos, preencha
os
requisitos objetivos e subjetivos previstos na legislação
, sendo
necessário
:
o
cumprimento de mais da metade da pena

se o condenado for reincidente em crime doloso e tiver comportamento satisfatório durante a execução penal; e, de um terço da pena se não for reincidente em crime doloso (requisitos objetivos)
. Também é
imprescindível

que o reeducando comprove bom comportamento ao longo da execução da pena, não cometimento de falta grave, bom desempenho no trabalho e capacidade de garantir o próprio sustento (requisitos subjetivos).

Ademais,
d
e acordo com o Superior Tribunal de Justiça
,
as
normas contidas nas
alíneas
a
e
b
do inciso III do art. 83 do Código Penal consistem em requisitos cumulativos entre si. Desse modo, para outorga de livramento condicional, além de o penitente não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (alínea
b
), também é necessário apresentar bom comportamento durante a totalidade da pena em execução (alínea
a
).

A propósito,
veja-se a jurisprudência daquela corte superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. HISTÓRICO DE INFRAÇÕES - CRIME E DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DA PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA NO CONTEXTO DA PANDEMIA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A verificação de mau comportamento carcerário ante a prática de faltas graves durante a execução da pena pode afastar o preenchimento do requisito subjetivo para o livramento condicional, obstando a concessão do benefício. Precedentes. (HC n.o 468.851/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/11/2018,
DJe
4/12/2018.

2. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes (HC n.o 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020,
DJe
23/6/2020). 3. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n.o 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).
4. No caso, o apenado praticou duas faltas graves, suficientes para justificar o indeferimento do livramento condicional, uma consistente em descumprimento da prisão domiciliar eletronicamente monitorada e concedida em virtude do contexto da pandemia do coronavírus, e outra consistente em crime. 5. De fato, praticar novo delito durante a execução penal mostra descaso em relação à Justiça, já que o executado insiste no mundo do delito; e descumprir regras da prisão domiciliar demonstra ousadia, porque, ao invés de aproveitar a chance no regime de semiliberdade para se ressocializar, incidiu em falta grave, sobretudo no contexto da pandemia, que exige regras mais rigorosas e comprova que a falta, ainda que tenha sido cometida há mais de 12 meses, é recente.
6. Consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça é legítimo que o julgador considere, no caso concreto,
motivadamente, a impossibilidade de concessão do benefício executório devido ao cometimento de infrações disciplinares há mais de 12 (doze) meses, em razão da existência do requisito cumulativo contido na alínea a do art. 83 do inciso III do Código Penal, o qual determina que será concedido livramento condicional apenas aos que demonstrarem bom comportamento durante a execução da pena

(
AgRg
no HC 669.429/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
02/09/2021) 7. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no HC 706.781/MG, Rel. Ministro
Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma
, julgado em 07
.
12
.
2021,
DJe
13
.
12
.
2021)
Destacamos

A
lém disso
, n
uma interpretação a contrário sensu,
é forçoso reconhecer que,
embora a falta grave não interrompa o lapso temporal objetivo para concessão do livramento condicional, consoante
se infere da
Súmula 441
do
Superior Tribunal de Justiça, a existência das transgressões disciplinares, ainda que datadas de mais de 12 meses, desde que não sejam excessivamente antigas, podem denotar mau comportamento carcerário impeditivo do livramento condicional, levando-se em consideração o histórico de indisciplina e a natureza das faltas praticadas pelo condenado.

D
eve ser destacado
,
outrossim,
que
o
s
condenado
s
por crimes dolosos, cometidos mediante violência ou grave ameaça à vítima,
estão

s
ubordinados
,
ainda
,
à constatação de condições pessoais que façam presumir que não voltarão a delinquir.

N
a

espécie
,

conforme se infere da documentação juntada
nestes autos
o
agravante

tem

duas
condenações
:

uma
por
homicídio qualificado
,
outra
por tráfico de drogas
,
cumprindo, pois,
uma

pena
total
de 1
5
anos
,
inferindo-se,
também
, que

a condenação pelo seu
primeiro crime
transitou em julgado em 10 de fevereiro de
20
16
;
e,
após progredir de regime,
praticou novo
crime
em
29 de maio
20
21
,
nesse ínterim, por diversas vezes
ele

teve intercorrência no curso do cumprimento da pena no regime semiaberto, com várias interrupções
,
tal como ser visto no
relatório da situação processual executória
constante no
ID
209800187, p. 10
-
16.

Diante disso,
embora
o
agravante
alegue que “
preencheu

os

alcances
dos
critérios

objetivo
para LIVRAMENTO CONDICIONALD
em
07.03.2024. Com
relação

ao

requisito

subjetivo
, a CERTIDÃO DE COMPORTAMENTO CARCERÁRIO
ATESTADO COMO BOM
”
;

como

também

“
que
desde
a
última

prisão
de
regressão

em
09.09.2021
até
o
momento

sem
o
cometimento
de nova
infração
”
,

constata-se que ele
não cumpr
iu
o requisito subjetivo
, pois, não teve bom comportamento

durante a execução das penas.

A propósito, e
m relação ao assunto
discutido nestes autos
, o
Ministério Público
assim se manifesta
:

[...]

já
se
verifica
de plano,
eis
que,
naquela

mesma

decisão
,
prolatada

em

audiência
de
justificação
, o
magistrado

após
o
devido

contraditório legal, reconheceu a prática de falta grave pelo

apenado
,
consubstanciada

na

prática
de novo
delito
(mov. 101.1).

Além

disto
, nota-se dos autos que
o

apenado

iniciou
o
cumprimento
de
pena

em
2017, tendo
por

várias

vezes
,
procedido
à
violação
das
normas
do regime
ao
qual
estava

sujeito
, fosse o
intermediário

ou
o
mais

brando
,
especialmente

pelo

descumprimento
das
condições
do regime
intermediário
,
como

registrado

em

seu

cálculo
de
pena
.

Destarte
,
incorrigível
a
decisão
de mov. 101.1,
sendo
IMPERATIVO o
desprovimento
do
agravo

interposto
pela
defesa
, pela
clara

ausência
de
fundamento
legal para o
pedido

vertido
,
além
de que
sua

concessão

ensejaria

em

violação

a

entendimento

sedimentado

por

precedente

qualificado
do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1161).

[...]
.
(ID
209800183)
.

Desta
ques no original

Desse modo
,
ainda que
o
agravante

não tenha cometido
falta grave nos últimos 12 meses,
fica evidente que
não teve bom comportamento ao cumprir
pena no regime semiaberto, demonstrando
,
assim,
falta de responsabilidade
/seriedade
e inaptidão, ao menos
neste momento
, para ser beneficiado com o livramento condicional.

Com efeito, em casos
que tais, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO IDÔNEA. COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO DECORRER DO REGIME ABERTO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1- Nos termos do art. 83 do CP, não basta o não cometimento de falta grave nos último 12 meses (art. 83, "b", CP), sendo exigidos vários outros
requisitos, dentre eles, o bom comportamento (art. 83, "a", CP), que é analisado por um conjunto de fatores durante toda a execução da pena
.

2- A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos (
AgRg
no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021,
DJe
25/08/2021).

3-
A prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016
).

4- No caso, o Tribunal coator revogou o livramento concedido pelo Juiz das execuções, em razão da prática de novo crime efetuado na constância do regime aberto. Tal circunstância mostra que o executado, ao invés de ter aproveitado a chance para se ressocializar, reincidiu no mundo do crime, revelando ousadia de sua parte. E agora pretende o livramento, benefício muito mais amplo que o regime aberto.

5- Agravo Regimental não provido.

(
AgRg
no HC 710.831/SC, Rel. Ministro
Reynaldo Soares d
a Fonseca, Quinta Turma
, julgado em 08
.
02
.
2022,
DJe
15
.
02
.
2022)

Destacamo
s

Dessa maneira,
f
ica evidente que a falta grave praticada pelo
agravante
durante o cumprimento da pena,
conquanto
não interrompa a contagem do prazo para o livramento condicional, justifica o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo.
Além do
mais
,
não se pode olvidar que
n
ão se aplica
o
limite temporal
para a
análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da
pena
, sendo certo que a falta grave aliada ao delito mais recente, de 20
21
, cria um histórico desfavorável ao agravante
.
Daí por que a decisão
recorrida
não merece reparos.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução manejado por
Carlos Henrique Souza dos Santos
,
mantendo
inalterada
a decisão
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024